Tribunal: TJSP
Processo: 0006690-17.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006690-17.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CARLOS
DAMIÃO DOS SANTOS DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos ficou
vencido o Relato sorteado que dava provimento ao recuros do Ministério Público. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA, vencedor, FREITAS FILHO,
vencido E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006690-17.2020.8.26.0496 -
2
Agravo em Execução no 0006690-17.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto/DEECRIM UR6
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Carlos Damião dos Santos de Andrade
Voto no 15971
Agravo em execução. Pleito de aplicação de novatio legis in
mellius. Ocorrência de lei posterior benigna. Interpretação mais
benéfica. Cumprimento de 60% de pena para a progressão de
regime. Impossibilidade. Ausência de previsão legal específica.
Percentual de 40% é o adequado. Recurso ministerial não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de decisão do r. juízo da execução
(fls. 01/24), que que deferiu o pleito de retificação do cálculo de pena, determinando-se a
aplicação da porcentagem de 40% de cumprimento de pena para progressão de regime de
CARLOS DAMIÃO DOS SANTOS DE ANDRADE.
Aduz o Parquet que o agravado é reincidente, cabendo a aplicação
da porcentagem de 60% para fins de progressão de regime. Dessa forma, entende pela
necessidade da elaboração de novo cálculo de pena (fls. 01/10).
Em contraminuta, o agravado bateu pelo não provimento dos
pedidos recursais (fls. 43/49).
A decisão foi mantida às fls. 50.
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 62/67)
pelo provimento do recurso, e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006690-17.2020.8.26.0496 -
3
Respeitado o entendimento do i. Relator Sorteado, a maioria da
Turma Julgadora entendeu em sentido contrário, decidindo pela improcedência do Agravo
em Execução.
O agravante foi condenado anteriormente pela prática do crime
equiparado a hediondo, não havendo reincidência específica.
A simples interpretação literal não resolve o caso.
Não há dúvidas de que a redação é truncada e merece críticas.
Porém, respeitando-se a vedação à analogia in malam partem, e
revendo posicionamento anteriormente adotado por esta Relatoria, entende-se que, para a
aplicação de porcentagem maior, ou seja, 60% (sessenta por cento), não basta que haja
reincidência.
Conforme o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90 dispunha, para que
seja efetuada a transferência para regime mais brando, os condenados por crimes hediondos
e equiparados deveriam cumprir 2/5 (dois quintos) de pena, se primário, ou 3/5 (três
quintos) se reincidentes. Não havia distinção, pois, se a reincidência era simples ou
específica.
Todavia, a Lei no 13.964/19 revogou o mencionado artigo,
conferindo nova redação ao artigo 112, da LEP:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006690-17.2020.8.26.0496 -
4
grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o
livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de
crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado
morte, vedado o livramento condicional.
(...)
Assim, omisso o dispositivo legal no atinente à situação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006690-17.2020.8.26.0496 -
5
sentenciado, pois, embora tenha sido condenado por tráfico de drogas, não se configurou a
agravante específica.
Sendo assim, entende-se que houve novatio legis in mellius, não
havendo justificativa para a incidência da fração de 3/5 (três quintos), que a bem da
verdade corresponde a 60% (sessenta por cento da pena), tendo em vista que entendimento
distinto acarretaria interpretação extensiva de norma penal em desfavor do agravante,
ofendendo-se o princípio da legalidade.
Portanto, só cabe impor o percentual de 40% descrito no artigo 112,
inciso V da LEP.
Neste sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO
DO
CÁLCULO
DA
PENA
SOB
O
ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO CABIMENTO LEI No
13.964/19 QUE EXCLUI A HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE
DROGAS COM APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO
§4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06 NOVA REDAÇÃO
DO ARTIGO 112 DA LEP QUE CONDICIONA A APLICAÇÃO
DO LAPSO MAIS GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO LEI NOVA MAIS
BENÉFICA AO SENTENCIADO PRECEDENTES DECISÃO
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.”
(TJ/SP,
AE:
0001480-89.2020.8.26.0041, Rel. Des. Ivana David, 4o C. Direito
Criminal, DJe: 29/04/2020).
“Agravo em execução Recurso defensivo. Homologação de
cálculo de liquidação de penas
Execução relativa ao crime do
art. 33, caput, da Lei 11.343/06 - Anterior condenação por furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006690-17.2020.8.26.0496 -
6
qualificado - Reincidência específica
Não configuração -
Cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime -
Impossibilidade - Ausência de previsão legal do quantum exigível
no caso - Interpretação mais benéfica - Aplicação do disposto no
art. 112, V, da LEP, incluído pela Lei 13964/19 - "Novatio legis
in mellius" - Inteligência dos arts. 5o, XL, da CF, 2o do CP, e 66,
I, da LEP. Provimento ao recurso para determinar a retificação
da conta.” (TJ/SP, AE: 0016133-59.2020.8.26.0506, Rel. Des.
Vico Mañas, 12a C. Direito Criminal, DJe: 19/05/2020).
Destaco que o d. relator, Exmo. Des. Freitas Filho, votou pelo
provimento ao recurso ministerial, restando vencido.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, mantendo-se a decisão
agravado em sua integralidade.
Reinaldo Cintra
Relator designado